Tribunal: TJDFT
Processo: 0765744-46.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. JUROS DE MORA. INDÍCE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA. LEI 9.494/1997. CORREÇÃO MONETÁRIA. EC 113/2021. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Distrito Federal em face de acórdão proferido por esta Turma Recursal. Alega os juros de mora deverão corresponder ao índice de remuneração oficial da caderneta de poupança, que é variável, não podendo ser estipulado indicie fixo de 0,5%, bem como deve incidir a a taxa SELIC a partir da Emenda Constitucional 113/2021.
2.Recurso tempestivo.
3. Com razão o embargante, pois trata-se de matéria de ordem pública que inclusive obriga revisão de ofício. Portanto, necessária a alteração nos critérios dos juros de mora estabelecido no acórdão.
4. O STF firmou tese que, para as causas não-tributárias, até a entrada em vigor da Emenda Constitucional 113/2021 (08/12/2021), nas condenações impostas à Fazenda Pública, incide o IPCA-E como fator de correção monetária e juros aplicados à caderneta de poupança. Portanto, considerando que a condenação refere-se a débitos dos anos de 2016 a 2019, a atualização deve ser feita pelo IPCA-E e juros da caderneta de poupança. A partir de 09/12/2021, os juros e correção monetária deverão ser substituídos pela taxa Selic, em observância à tese firmada sobre o Tema 905 do STJ e à Emenda Constitucional no 113/2021.
5. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS, para retificar o critério dos juros de mora aplicável. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.